Tribunal: TJMT
Processo: 1021770-46.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021770-46.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JANAINA MASSAY DE MOURA - CPF: 060.834.221-16 (RECORRENTE), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (RECORRIDO), NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU - CPF: 276.784.718-23 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. JUNTADA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS PELA PARTE RECLAMADA. TELAS SISTÊMICAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 34 DAS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO. DOCUMENTAÇÃO PESSOAL E
SELFIE
APRESENTADAS NA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO (CARTÃO DE CRÉDITO PICPAY). AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMAS. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

De acordo com o Enunciado de Súmula 34 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais de Mato Grosso:
“A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual”
.

In casu
, verifica-se que o Recorrido se desincumbiu do seu ônus probatório, uma vez que, além das telas sistêmicas constando os dados cadastrais da autora da ação, acostou aos autos fotografia da documentação pessoal e
selfie
(biometria facial) enviadas na contratação do cartão de crédito PicPay, bem como faturas de sua utilização, não havendo que se falar em juntada de contrato assinado fisicamente, por se tratar de relação com banco 100% digital.

Comprovada a existência da relação contratual entre as partes e, via de consequência, a licitude na inclusão da Recorrente no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, ante a ausência de comprovação de pagamento do débito discutido na presente demanda.

Afastada a hipótese de fraude e sendo regular a cobrança efetuada pelo Recorrido, não há que se falar em sua condenação por danos morais.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por JANAINA MASSAY DE MOURA contra a sentença proferida nos autos, que julgou improcedente os pedidos iniciais, condenando a Reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A Recorrente busca, pela via recursal, a reforma da sentença, uma vez que não haveria nos autos documento hábil a comprovar a legitimidade do débito discutido na demanda, decorrente da utilização de cartão de crédito contratado junto à parte ora recorrida.

Assim, requer o acolhimento do recurso para que seja declarada a inexistência do débito, com a condenação do banco recorrido ao pagamento de indenização por danos morais, além do ônus da sucumbência.

Em contrarrazões, o Recorrido suscita preliminar de vedação à inovação recursal e, no mérito, rechaça os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Afasto
a preliminar trazida nas contrarrazões (vedação à inovação recursal), pois diferentemente do alegado pelo Recorrido, o recurso inominado não faz menção a nenhuma outra negativação
sub judice
, nem se requer a reforma de sentença por motivo específico de desacerto na aplicação da Súmula 385 do STJ.

No caso em apreço, JANAINA MASSAY DE MOURA ajuizou ação em desfavor do BANCO ORIGINAL S.A., requerendo a declaração de inexistência de débito e reparação por danos morais, em razão da inscrição indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito por suposto débito com o Reclamado no valor de

R$ 824,03 (oitocentos e vinte e quatro reais e três centavos), do qual afirma desconhecer.

Após regular prosseguimento do feito, o Juízo de origem decidiu pela improcedência dos pedidos iniciais (id. 178315833), por entender que o acervo documental apresentado pelo banco reclamado se mostrou suficiente para que este fosse desincumbido de seu ônus probatório, logrando êxito em demonstrar a origem da dívida levada aos órgãos de proteção ao crédito.

Diante disso, irresignada, a Reclamante interpôs o recurso ora analisado, pleiteando pela procedência de seus pedidos.

Todavia, da releitura que fiz das provas em comparação com a sentença hostilizada, cheguei à mesma conclusão da magistrada
a quo
, uma vez que a situação
sub judice
se enquadra ao seguinte entendimento sumulado pelas Turmas Recursais dos Juizados Especiais de Mato Grosso:

SÚMULA 34:
“A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.”
(Aprovada em 05/06/2023).

In casu
,
o Recorrido se desincumbiu do seu ônus probatório
, uma vez que, além das telas sistêmicas constando os dados cadastrais da Sra. Janaina, acostou aos autos fotografia da documentação pessoal e
selfie
(biometria facial) enviadas pela autora na contratação do cartão de crédito PicPay, bem como faturas de sua utilização, não havendo que se falar em juntada de contrato assinado fisicamente, por se tratar de relação com
banco 100% digital
.

Nesse sentido, vale ressaltar que apesar dos argumentos contrários à aceitação de documentos unilaterais como prova, a Recorrente não apresentou impugnação específica à foto “frente e verso” do RG, utilizada para contratar o cartão gerador da dívida, ou mencionou possível furto/perda de tal documento, que poderia estar em posse do hipotético fraudador. Trata-se de constatação que, a meu ver, enfraquece as alegações trazidas na inicial.

Logo, ainda que não se olvide que em muitos casos se refute as provas produzidas unilateralmente por meio de telas sistêmicas de banco de dados das empresas, essas, no caso em apreço, merecem ser prestigiadas e, consequentemente, aliadas as demais provas e aos fatos narrados conduzem a conclusão acerca da improcedência da demanda, especialmente em razão das fragilidades das alegações da parte recorrente.

Assim sendo, tenho como comprovada a existência da relação contratual entre as partes e, via de consequência, a licitude na inclusão da Reclamante/Recorrente no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, ante a ausência de comprovação de pagamento do débito discutido na presente demanda.

Ademais, atestada a regularidade da cobrança efetuada pelo BANCO ORIGINAL S.A., não há que se falar em sua condenação por danos morais.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2023